Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.

2. Hipótese em que a agravada adotou comportamento contraditório, pois ao mesmo tempo em que postula a cobrança de toda a dívida e, portanto, a manutenção do contrato de compra e venda, posteriormente, propõe ação visando reintegração na posse do imóvel, com fundamento na rescisão contratual.

3. No caso dos autos, em virtude do lapso temporal entre a ciência do esbulho alegado e a data do ajuizamento da ação, é evidente a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo para o caso de apreciação dos pedidos formulados no julgamento do mérito da demanda.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.